Tribunal: TJBA
Processo: 0003842-45.2013.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003842-45.2013.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO LUIZ MARTEL e outros (3)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, DALVA CATARINA OLIVEIRA KURZAWA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TARDIA DO SINISTRO. COBERTURA DE RISCO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O caso trata de apelação interposta pela parte autora e por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por perda na produção agrícola de milho, devidamente comprovada nos autos e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.

A preliminar de pedido de efeito suspensivo formulada de forma inadequada, nos próprios autos da apelação e sem petição autônoma, foi rejeitada, em conformidade com o art. 1.012, §3º do CPC.

No mérito, restou comprovado o preenchimento das condições para cobertura securitária: perda na lavoura por seca, laudo técnico apresentado pelos segurados, e comunicação regular do sinistro à seguradora.

Incide a norma do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para fins de inversão do ônus da prova. A seguradora não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Inexistente repercussão extrapatrimonial relevante, não se reconhece o dano moral, ausente prova de abalo à honra ou imagem.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

SÚMULAS E PRECEDENTES
: CPC/2015, arts. 1.012, §3º; 373, II; CC, art. 757; CDC, art. 6º, VIII.
TJMG, Ap. Cív. 10019140016908001; TJPR, Ap. Cív. 00020092020228160170; TJPR, Ap. Cív. 00006668720238160126.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0003842-45.2013.8.05.0154
,

d
e
Luís Eduardo Magalhães
, em que figura como
APELANTES/APELADOS
,
GILBERTO LUIZ MARTEL E OUTROS
, e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.